Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-88.2022.8.26.0228
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) QUE DESATIVOU OS VALIDADORES DE COBRANÇA DE PASSAGENS (BILHETAGEM ELETRÔNICA) NO COLETIVO DA IMPETRANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – DESATIVAÇÃO QUE IMPEDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE E QUE, POR ISSO, SÓ PODERIA SER DETERMINADO PELO PODER CONCEDENTE –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) QUE DESATIVOU OS VALIDADORES DE COBRANÇA DE PASSAGENS (BILHETAGEM ELETRÔNICA) NO COLETIVO DA IMPETRANTE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – RECONHECIMENTO – DESATIVAÇÃO QUE IMPEDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE E QUE, POR ISSO, SÓ PODERIA SER DETERMINADO PELO PODER CONCEDENTE – SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSOS OFICIAL E DA CMT NÃO PROVIDOS